Tribunal: TJSP
Processo: 2120415-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120415-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ALEXANDRE ROCHA PRATES, são agravados RFP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LIMITADA, RBDU – ARAÇATUBA EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE S/A e TEIXEIRA & HOLZMANN LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120415-80.2020.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 20/43734
2/4
Voto no 20/43734
Agravo de Instrumento no 2120415-80.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Alexandre Rocha Prates
Agravado: Rfp Empreendimentos Imobiliários Limitada e outros
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de rescisão
contratual c.c. restituição de valores pagos e indenização –
Demonstrada a probabilidade do direito - Existência de outras
ações neste Egrégio Tribunal que envolvem as mesmas partes
contratadas - Verossimilhança que há mesmo atraso no
transcorrer das obras por prazo além do razoável – Recurso
provido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida em autos de ação declaratória de rescisão contratual c.c.
restituição de valores pagos e indenização que indeferiu a tutela de
urgência.
Aduz o Agravante, em síntese, que os prazos para conclusão
do empreendimento foram estabelecidos na cláusula 76o e seu parágrafo
único, ficando estipulados que seriam de dois anos para as obras de
infraestrutura básicas e de três anos para as obras complementares, mas
que nenhum desses prazos foram cumpridos. Afirma que as obras foram
iniciadas em novembro de 2013, com prazo contratual de entrega prevista
para novembro de 2016 e que ainda que o prazo de carência de 180 dias
estipulado em contrato seja considerado, o prazo fatal de entrega do
empreendimento de acordo com o contrato esvaiu-se em maio de 2017.
Foi concedida a tutela antecipada recursal a fls. 158/160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120415-80.2020.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 20/43734
3/4
Contraminuta
apenas
de
RBDU

ARAÇATUBA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A a fls. 175/180.
É o Relatório.
O art. 300 do CPC/2015, ao dispor sobre a tutela de urgência,
determina que a sua concessão depende da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo o seu
deferimento uma faculdade do magistrado e não uma obrigação, que a
concederá mediante análise subjetiva dos elementos exigidos.
Para que seja concedida a tutela, portanto, devem estar
presentes os requisitos autorizadores concomitantemente.
No presente caso, a probabilidade do direito está
suficientemente demonstrada.
Este Relatoria observou a existência de outras ações neste
Egrégio Tribunal que envolvem as mesmas partes contratadas e é
verossímil que há mesmo atraso no transcorrer das obras por prazo além
do razoável.
Por esse motivo, defiro a suspensão dos pagamentos das
parcelas vencidas em 2020 e vincendas do contrato firmado entre as
partes, com o consequente impedimento de inscrição do nome do
Agravante nos registros dos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120415-80.2020.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 20/43734
4/4
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator